Tribunal: STF
Processo: MS 32980
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANIFESTA INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPERTINÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.  



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a embargos de divergência, opostos no curso de mandado de segurança apreciado originariamente no Supremo, ante a manifesta inadequação.



    2. O agravante alega cabível o agravo interno porque observado o prazo respectivo, mostrando-se adequado o recebimento em substituição aos embargos de divergência equivocadamente formalizados.  



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ante o princípio da fungibilidade recursal, caberia conhecer dos embargos de divergência como agravo interno.  



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não se pode admitir, como agravo interno, embargos de divergência manifestamente inadequados, uma vez ausente dúvida razoável sobre a via recursal adequada, a revelar erro grosseiro, incompatível com a boa-fé objetiva que deve orientar o processo.  



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.